Tribunal: TJMT
Processo: 1017530-79.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1017530-79.2021.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: LUIS SANTANA PEREIRA LEITE.
Recorrida: PAZOLI CONSTRUÇÕES EIRELI.
Data do Julgamento: 16/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - ESPECIFICAÇÃO DO VALOR COBRADO E DE SUA FINALIDADE - COBRANÇA LÍCITA - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a parte recorrente pretende a restituição dos valores pagos do serviço de corretagem e sinal, em razão da não concretização da compra e venda do imóvel.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.599.511/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, Tema Repetitivo n.o 938, firmou tese no sentido de que deve ser considerada válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
3. O conjunto probatório formado nos autos revela que o consumidor recebeu informações prévias, claras e precisas a respeito do custo da comissão de corretagem e que anuiu com o encargo. Cobrança que se revela legítima.
4. Não há que se falar em dano moral quando ausente a ilicitude por parte da recorrida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017530-79.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS SANTANA PEREIRA LEITE - CPF: 050.731.781-57 (RECORRENTE), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), PAZOLI CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 21.303.481/0001-84 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022